Tribunal: TJDFT
Processo: 0008241-86.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0008241-86.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VERISCIMO LOPES DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: PENAL. DESACATO. EMBRIAGUEZ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INCABÍVEL, ANTE A REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. RECURSOCONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desprestígio à função pública exercida pelos policiais militares, agentes do Estado, que, em cumprimento de dever, efetuaram a necessária abordagem no apelante. 2. Não elide o crime de desacato o estado de embriaguez ou drogadição voluntária do ofensor. 3. Mostra-se adequado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena aplicada ao réu, uma vez que, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal, a definição do regime de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, sendo que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente. 4. Acrescenta-se, por fim, que, na hipótese, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista a reincidência do autor do fato em crime doloso (§ 3o do art. 44 do CP). 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. 7. Confirmada a decisão condenatória do juízo de origem e exaurida a jurisdição desta instância, determino a imediata expedição da Carta de Guia ao respectivo Juízo da Execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA) para que dê início a execução da pena determinada na sentença de fls. 90/99, consoante o preceituado pelo Excelso STF, no julgamento do Habeas Corpus no 126.292 (Mário Rodrigues Dantas x Ministério Público do Estado de São Paulo), cujo posicionamento jurisprudencial foi ratificado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos. 43 (Requerente: Partido Ecológico Nacional - PEN) e 44 (Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); e, mais recentemente, pela decisão monocrática da lavra do Excelentíssimo Sr. Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário no 1.161.547 (Ministério Público Federal x Alexandro Menon). O recorrente sustenta a existência de repercussão geral. Alega que o acórdão ora recorrido violou os arts. 1o, caput e parágrafo único, 5o, caput, IV, IX, XXXIX, e 220 da Constituição da República, além de contrariar o disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos, sob argumento de que o tipo penal apresenta “normatização bastante vaga” e “acaba por cercear a liberdade de expressão dos cidadãos”. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, julgou improcedente a ADPF 496, oportunidade em que fixou a seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato." Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.9.2020). Nesse toar, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito